Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÍNDICES MONETÁRIOS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO REQUERIDA PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, com a alegação de má-gestão da conta vinculada ao PASEP, em função da não aplicação de índices monetários previstos na legislação.
2. Não estão presentes a figura do fornecedor e do consumidor necessários para a relação de consumo, uma vez que o Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, mas um benefício de caráter social.
3. O apelante alega que o banco não geriu adequadamente os valores existentes na conta e não aplicou os índices de atualização adequados, contudo não se eximiu do ônus da prova.
4. Instalado a especificar as provas, observo que o autor não requereu a produção de prova pericial contábil. De modo que a alegação de nulidade de sentença sob o fundamento de que “não foi oportunizada a produção de qualquer prova relativa à existência, ou não, de má-gestão da conta vinculada” não merece ser acolhida.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.